Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-83.2016.8.11.0038
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000075-83.2016.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DJAMIL CARLOS PEREIRA LEITE - CPF: 855.243.281-15 (RECORRENTE), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Municipio de Araputanga/MT (RECORRIDO), Secretaria Municipal de Educacao (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0000075-83.2016.8.11.0038

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga

Recorrente(s):
Djamil Carlos Pereira Leite

Recorrido(s):
Município de Araputanga

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 07

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – FUNÇÕES DIVERSAS – CARREIRAS REGIDAS POR LEIS DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, postula a reforma da sentença proferida em ação ordinária de equiparação salarial que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Sustenta o recorrente que foi aprovado em concurso público para o cargo de
Instrutor de Atividades Físicas
, cujas qualificações exigidas e atividades desempenhadas seriam idênticas às apresentadas e realizadas pelos profissionais do cargo de
Professor de Educação Física
. No entanto, os citados cargos seriam regidos por leis diferentes, especificamente as Leis Municipais nº 971/2011 e nº 852/2008, o que enseja diferenças remuneratórias que o autor compreende como violadoras ao princípio constitucional da isonomia.

3.

Assim, por entender que exerce função equivalente à de um professor de educação física, visto que
“ambos dedicam-se à transmissão de conhecimentos acerca da mesma área de conhecimento”,
requer sua equiparação àqueles mediante aplicação da Lei Municipal nº 852/2008, que rege a carreira dos professores e outorga condição mais benéfica aos servidores.

4.
Diferentemente do que alega o recorrente, ficou demonstrado nos autos que as funções em cotejo – instrutor de atividades físicas, cargo do demandante, e professor de educação física – não são integralmente equivalente, posto que o exercício do magistério possui peculiaridades de jornada, atividades e outras exigências que justificam a outorga de situação jurídico-remuneratória diversa aos integrantes de seu quadro.

5.

Assim, entendo que o ente demandado desincumbiu-se do seu ônus probatório, apresentando fato impeditivo do direito alegado pelo autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

6.

Como enfatizado em sentença, o próprio edital que regeu o certame ao qual o demandante se submeteu (edital do concurso público nº 01/2011) apresenta as atribuições dos instrutores de educação física e dos professores de educação física, com nítidas diferenças de funções e objetivos.

7.

Para efeitos de
equiparação
remuneratória, o princípio da isonomia somente tem assento quando são desempenhadas, em condições de plena igualdade, as mesmas funções entre um e outro
servidor
. Assim, eventuais diferenças de condições de tempo, lugar e circunstâncias legitimam a desigualdade
salarial
sem menoscabo ao postulado da isonomia.

8.

N
ão se afigura possível, assim, ao servidor aprovado em concurso para determinado cargo com atribuições específicas, vir a pleitear a remuneração de cargo diverso daquele para o qual se deu a aprovação, mesmo que pratiquem atividades correlatas. O vindicado reenquadramento acarretaria transposição, incorrendo em violação ao princípio do concurso público, conforme disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.

9.

Outrossim, diante desse cenário, a postulada equiparação implicaria violar a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
, devendo-se observar
o princípio da separação dos poderes e evitar imiscuir-se na atividade propriamente administrativa.

10.

Precedentes do STF e desta Turma Recursal:
ARE 1278713 MS, Tribunal Pleno, Relator MINISTRO PRESIDENTE, julg. em 18/02/2021
;
N.U. 00042184120128110011, Turma Recursal Única, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 27/04/2021.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022